Tribunal: TJSP
Processo: 2149652-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade – Agravantes, pessoas jurídicas regularmente constituídas, que demonstraram fazer jus à benesse processual - Inteligência do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do C. STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.